Tribunal: TJPA
Processo: 0009681-92.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009681-92.2012.8.14.0006

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: WELKE LUIS DA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO, EXCLUSIVAMENTE, NA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor dos ora apelados. É cediço que a palavra da vítima possui alto valor probatório, no entanto, este depoimento deve estar em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorre nos presentes autos, onde não há nenhuma outra prova a corroborá-la. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dos mesmos, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. João Ronaldo Corrêa Mártires, Juiz de Direito Titular da 5°

Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Narra a denúncia
, que no dia 20.08.2012, o denunciado e outro homem não identificado, portando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima José Maria Mendes de Almeida Júnior, em frente ao ginásio do "Abacatão" no Conjunto Cidade Nova, nesta comarca de Ananindeua.

Conforme apurado, a vítima e sua namorada lanchavam em frente ao ginásio, e após, quando ele retornou à sua motocicleta, foi abordado pelo denunciado, que ordenou que ele entregasse a chave do veículo e seus pertences pessoais. Entretanto, a vítima percebeu que ele não estava armado, e quando esboçava reação, foi abordado por um segundo assaltante, que encostou um revólver em suas costas e exigiu a entrega dos bens.

Mediante a ameaça, o denunciado e seu comparsa subtraíram o veículo da vítima, além de sua carteira porta-cédulas, contendo cartões bancários, documentos pessoais e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, empreendendo fuga em seguida.

Entretanto, passados poucos dias o denunciado foi preso em flagrante em razão da prática de outro delito, então a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu formalmente o acusado.

Em

razões recursais
, pugna o MP pela condenação acusado, alegando que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas através do Auto de Reconhecimento de Pessoa.

Em

contrarrazões
, a defesa de
WELKE LUIS DA ROCHA DA SILVA
, manifesta preliminarmente, para que seja negado seguimento

ao recurso por ausência de interesse recursal.

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso

e

que a douta sentença recorrida seja integralmente mantida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por não se verificar um conjunto probatório suficiente para a condenação de WELKE LUIS DA ROCHA DA SILVA.

É o relatório.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O Juízo
a quo
fundamentou a sentença absolutória da seguinte forma (fls. 143/144):

“O conjunto probatório dos presentes autos resume-se ao auto de inquérito policial, em apenso, e ao depoimento judicial da vítima, registrado em sistema audiovisual/mídia de fls. 74. O réu deixou de ser ouvido em juízo por ter se evadido do estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado pela prática de outro crime e por não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, fls. 95.

Da análise percuciente desse material probatório extrai-se a inexistência de elementos de prova robustos, contundentes, aptos a autorizar a expedição de um édito condenatório em desfavor do acusado.

A uma, porque durante seu depoimento em juízo a vítima foi contraditória ao asseverar que reconheceu o réu na Delegacia de Polícia após uma semana do assalto, porém não sabia indicar suas características físicas, não se lembrando também se o mesmo estava armado ou não, já que, segundo ela, o crime foi cometido de forma muito rápida. E a duas, porque o procedimento de reconhecimento do acusado na Unidade Policial não obedeceu minimamente ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal.

Com efeito, cediço que para estribar uma condenação criminal é imprescindível a presença de prova cabal a atestar a culpabilidade (lato sensu) do réu, impõe-se in casu a sua absolvição, eis que meros indícios, desacompanhados de prova robusta, deixam margem à dúvida, fator determinante para a expedição de decreto absolutório por força do princípio do
in dubio pro reo
.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu, senão vejamos:

Desde que a prova dos autos não seja suficiente para condenação do réu, é de ser julgada improcedente a denúncia..." (TJES - Ap. Crim. n.° 8.546).

TJRS: "Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'". (RJTJEGS 177/136).

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, fundamentado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo totalmente IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia de fls. 02/05, para o fim de ABSOLVER o acusado Welke Luis da Rocha da Silva das imputações que lhe foram endereçadas na denúncia.”

O Ministério Público impugna a referida sentença por entender que existem provas suficientes para corroborar a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, requerendo a condenação do acusado unicamente pelo fato de ter a vítima reconhecido o acusado em delegacia.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao recorrente
.

Na fase de inquérito policial (fls. 168 - ID n. 5564853), no dia 24.08.2012 a vítima JOSÉ MARIA MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR registrou Boletim de ocorrência afirmando:

“DECLAROU QUE: na noite de 20/08/2012, foi em sua motocicleta, juntamente com sua namorada, a senhora ROSECLEY RATIS SILVA, até uma lanchonete localizada na Avenida Arterial 18, em frente ao Ginásio Abacatão (Cidade Nova VII, Coqueiro); QUE ao terminar o lanche, seguiu para sua motocicleta, enquanto sua namorada ROSECLEY ficou para trás, conferindo o troco; QUE ao ligar seu veiculo, foi abordado por um nacional que disse: "NÃO FAZ ENCHAME, DESCE DA MOTO"; QUE constatou que seria assaltado, mas ao ver que aquele meliante não estava armado, tentou reagir, mas um segundo assaltante se aproximou e encostou um revolver nas costas do depoente e disse: "BORA, BORA, TU TA FAZENDO MUITO ENXAME, EU SEI QUE TU TEM ALARME"; QUE sua namorada, ao ver que o declarante estava sendo assaltado, recuou e foi tentar buscar ajuda, mas não achou ninguém que pudesse ajudar; QUE a vitima ainda relutou em entregar seus pertences, mas não teve outra alternativa; QUE além de sua motocicleta, os assaltantes subtraíram sua carteira porta cédulas que continha: sua C.N.H. (categoria AB), seu Cartão do Plano de Saúde HAPVIDA, seu Cartão do BANCO ITAU, sei Cartão da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, seu Cartão BANPARA; a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) e o CRLV da dita motocicleta, a qual é da marca HONDA, modelo CB 300R, cor predominante amarela, ano de fabricação e modelo 2012/2012, chassi 9C2NC4310CR050887 e de placa OBT 1354; QUE após o assalto, os meliantes se evadiram rumo a Avenida Independência; QUE soube que um assaltante de motocicletas haviam sido preso na Seccional Urbana da Cidade Nova; QUE resolveu vir a esta Unidade Policial, onde reconheceu o nacional WELKE LUIS DA ROCHA DA SILVA, como sendo aquele que lhe abordou primeiramente e disse: "NÃO FAZ ENCHAME, DESCE DA MOTO".

Ainda na mesma data foi lavrado o Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 167):

“O senhor acima qualificado compareceu diante da Autoridade e aceitou, descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer e, em seguida foi conduzido a uma sala contendo vidro especial para reconhecimento de pessoas, na qual pode observar do outro lado a pessoa de WELKE LUIS DA ROCHA DA SILVA, brasileiro, paraense de Belém, solteiro, servente de obras, nascido em 12/10/1992, com 19 anos de idade, ensino fundamental incompleto, portador do R.G. n° 6146457 PC/PA, filho de Leonice Piedade da Rocha e de Welinton Luis Moreira da Silva, residente no Loteamento Samambaia, Rua Carmelandia, quadra 10, casa n° 26, Bairro Icui-Guajará, Cidade de Ananindeua/PA, como sendo aquele que lhe abordou primeiramente e disse: "NÃO FAZ ENCHAME, DESCE DA MOTO", sendo que logo em seguida o comparsa do referido nacional se aproximou, encostou um revolver nas costas do reconhecedor e ambos os meliantes roubaram a motocicleta e outros pertences do reconhecedor. Nada mais havendo a reconhecer, mandou a Autoridade lavrar este auto que assina com o Escrivão, o reconhecedor e duas testemunhas.”

Da leitura do auto de reconhecimento, não há informações se foram obedecidos os critérios previstos no art. 226, do CPP, que prevê:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Os apelantes não foram encontrados para depor na fase inquisitiva.

Já em sede judicial, foram ouvidas apenas as supracitadas vítimas e interrogados os réus.

A vítima JOSÉ MARIA MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em seu depoimento, prestado em 10.03.2016, gravado na mídia ID n. 5564843, verifico que relata como ocorreu o crime, no entanto, quando perguntado se recorda de alguma característica do acusado, afirma que não tem como se lembrar pois foi muito rápido, e ainda, acrescenta que os meliantes estavam agasalhados, um estava com casaco e outra com camisa fechada. Sendo estas as únicas características que pode afirmar do Apelado.

Com efeito, tais declarações, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria dos delitos.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que é caso em análise. E assim tem-se firmado o entendimento do STJ, vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA.

ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. No caso, malgrado ter havido o reconhecimento fotográfico pela Vítima, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - absolveu o Paciente porque não houve flagrante, não havia outras testemunhas presenciais e a res (aparelho de telefonia celular) não foi encontrada na posse do Acusado. Essa conclusão, todavia, foi reformada pelo Tribunal local, que reconheceu a autoria e condenou o Réu pelo crime de roubo.

2. A Vítima, única depoente presencial dos fatos a ter sido ouvida em juízo, mais de um ano depois da prática da conduta, tão somente ratificou o que já havia afirmado em sede policial, quando houve, por ela, o reconhecimento fotográfico do Paciente.

3. O único outro testemunho na fase judicial foi prestado por Agente de Polícia que esclareceu ter localizado o Adolescente que adquiriu o telefone celular produto do roubo, sem constar nos autos, contudo, que a res teria sido vendida pelo Paciente. É certo, ainda, que o depoente compromissado informou que extraiu fotos do Paciente na rede social Facebook para o reconhecimento fotográfico pela Vítima.

Porém, não indicou nenhuma fonte material independente de prova (independent source) diversa.

4. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inobservância do devido regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, nos termos da orientação consagrada no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (STJ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

6. Ordem de habeas corpus concedida, para restabelecer os efeitos da sentença absolutória.

(HC 617.717/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021)

Não se vislumbra do conjunto probatório provas contundentes de que foram os acusados que praticaram o roubo contra a vítima, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Também
é sabido que a palavra da vítima possui alto valor probatório
.
No entanto, este depoimento deve estar em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorre nos presentes autos,
onde não há qualquer outra prova a corroborar as declarações das vítimas.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tendo em vista a certidão criminal de fls. 47/48, as quais denotam a reiteração delitiva do acusado, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

“(...) Com efeito, o único elemento que dá sustentação à autoria do crime é a palavra da vítima, que ratificou em juízo o reconhecimento realizado, na DEPOL, através de fotografia.
Tenho mantido posicionamento no sentido de que as declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, seja por qual crime for, clandestino ou não. Tal assertiva tem por fundamento um princípio básico a ser observado em todo processo, cuja finalidade seja a composição de uma lide: a igualdade de tratamento a ser dispensado às partes, não podendo a versão de uma ter um peso superior à da outra, exceto quando esta valoração se mostra amparada em outros elementos de convicção.
Ora, se acusado e vítima estão em posições notadamente antagônicas em virtude do conflito surgido, é claro que, na maioria das vezes, as suas declarações iram se contrapor, atendendo o exposto até mesmo a um princípio ético de que o ser humano foge da dor e da perda o quando pode, e para evitar o sofrimento, fere, em algumas ocasiões, o compromisso moral com a verdade. Resulta do exposto a impropriedade de se considerar a palavra da vítima mais importante que a do réu, antes mesmo de analisar os autos. As declarações do ofendido podem e devem ser mais um elemento de convicção do julgador, mas nunca o exclusivo. Conclui-se, portanto, que a palavra da vítima deve estar amparada em seguros elementos probatórios para sustentar uma sentença condenatória. Isolada, não me parece suficiente para o decreto condenatório. Ademais, havendo dúvidas nos autos, a absolvição é medida que se impõe. O conjunto probatório dos autos não autoriza a condenação, pelo que absolvo o apelante. (..) (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.210.165 - MG (2017/0305609-9) RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Publicado em 03/10/2018) - Grifei

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que 'o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa' (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento da vítima em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP (ainda que confirmado posteriormente em juízo). 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1905338/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021.) "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. 'O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa' (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa. 3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal. 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem 'depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva'. 5. Agravo regimental provido." (AgRg no HC 637.951/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021.)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que o réu praticou o crime em testilha, pois ausentes outros elementos, como, por exemplo, auto de apresentação e apreensão de objeto, depoimentos outras testemunhas que subsidiassem os fatos, nem mesmo dos policiais que efetuaram a prisão ou de alguém que apontasse os apelados como os autores do crime, apenas a palavra isolada da vítima que restou confusa. Nada que concluísse pela responsabilidade penal dos acusados.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo suas absolvições medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu WELKE LUIS DA ROCHA DA SILVA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021